Tribunal: STM
Processo: 7000176-95.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS INTERNOS. DEFESA. REITERAÇÕES. PEDIDOS CONTRÁRIOS ÀS TESES
FIRMADAS PELO STF NO TOCANTE À REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO IN DUBIO PRO REO/PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. TESES 182 E 660 DO STF. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. UNANIMIDADE.
Pretensões defensivas no sentido de que a Decisão Monocrática do Presidente desta Corte
castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do
CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tese 660, decidiu que a ofensa aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal tem natureza infraconstitucional, à
qual não se atribui os efeitos da repercussão geral.
Com relação à alegada violação ao princípio da presunção de inocência, observa-se que foi
invocado dentro do mesmo contexto das alegações no tocante aos princípios acima elencados.
Revela-se como um mero desdobramento das teses debatidas e configura violação sob a ótica
exclusivamente infraconstitucional, que, por sua vez, constitui mera ofensa reflexa à Constituição
Federal.
Quanto à tese defensiva de ofensa ao princípio constitucional da individualização da pena, esta
também não atende ao requisito da repercussão geral, uma vez que a análise da alegada violação
provocará, de forma categórica, o reexame de legislação infraconstitucional, caracterizando
ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, devendo, pois, o recurso, ser inadmitido.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou expressamente, quanto à matéria alegada,
no TEMA 182, de modo a fulminar a pretensão recursal no juízo de admissibilidade.
Tem-se, portanto, conforme entendeu o Excelso Pretório, que, se existente afronta à
Constituição, essa seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo.
Caberia aos Agravantes demonstrar que as teses firmadas pelo STF, nos precedentes citados, não
se aplicam ao presente feito. Todavia, não se vislumbra qualquer tentativa de evidenciar que as
hipóteses apresentadas não se subsomem perfeitamente aos precedentes citados, de modo a
não justificar a reforma da Decisão monocrática proferida pelo Presidente deste Tribunal.
Agravos Internos rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
25/10/2022 07:14
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663091884864456957842103346&evento=72166...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/09/2022
A 08/09/2022
AGRAVO INTERNO Nº 7000176-95.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADO: ANDRÉ RODRIGO DO ESPIRITO SANTO (OAB SP409491)
AGRAVANTE: ROSENALDO REIS DOS SANTOS
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
AGRAVOS INTERNOS, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, NEGANDO-LHES
SEGUIMENTO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

25/10/2022 07:14
:: 40001346195 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=256cb7ce59d181f0...
1/12
AGRAVO INTERNO Nº 7000176-95.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO JUNIOR
AGRAVANTE: ROSENALDO REIS DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVOS INTERNOS. DEFESA. REITERAÇÕES. PEDIDOS
CONTRÁRIOS ÀS TESES FIRMADAS PELO STF NO
TOCANTE À REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIOS DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA, DO IN DUBIO PRO REO/PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. TESES
182 E 660 DO STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO.
UNANIMIDADE.
Pretensões defensivas no sentido de que a Decisão Monocrática do
Presidente desta Corte castrense, que inadmitiu o Recurso
Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e
no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tese 660, decidiu que a
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal tem natureza infraconstitucional, à qual não se atribui os
efeitos da repercussão geral.
Com relação à alegada violação ao princípio da presunção de
inocência, observa-se que foi invocado dentro do mesmo contexto das
alegações no tocante aos princípios acima elencados. Revela-se como
um mero desdobramento das teses debatidas e configura violação sob a
ótica exclusivamente infraconstitucional, que, por sua vez, constitui
mera ofensa reflexa à Constituição Federal.
Quanto à tese defensiva de ofensa ao princípio constitucional da
individualização da pena, esta também não atende ao requisito da
repercussão geral, uma vez que a análise da alegada violação
provocará, de forma categórica, o reexame de legislação
infraconstitucional, caracterizando ofensa meramente reflexa ao texto
constitucional, devendo, pois, o recurso, ser inadmitido. Ademais, o
7000176-95.2022.7.00.0000
40001346195 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 07:14
:: 40001346195 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=256cb7ce59d181f0...
2/12
Supremo Tribunal Federal já se manifestou expressamente, quanto à
matéria alegada, no TEMA 182, de modo a fulminar a pretensão
recursal no juízo de admissibilidade.
Tem-se, portanto, conforme entendeu o Excelso Pretório, que, se
existente afronta à Constituição, essa seria apenas reflexa e indireta,
não autorizando a utilização do Apelo Extremo.
Caberia aos Agravantes demonstrar que as teses firmadas pelo STF,
nos precedentes citados, não se aplicam ao presente feito. Todavia, não
se vislumbra qualquer tentativa de evidenciar que as hipóteses
apresentadas não se subsomem perfeitamente aos precedentes citados,
de modo a não justificar a reforma da Decisão monocrática proferida
pelo Presidente deste Tribunal.
Agravos Internos rejeitados. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Agravos Internos, para manter
íntegra a Decisão que não admitiu os Recursos Extraordinários, negando-lhes
seguimento ao Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 05 de setembro de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator
Brasília, 05 de setembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se
de
Agravos
Internos
interpostos
por
ADILSON
MAGALHÃES NASCIMENTO JUNIOR, representado pelos ilustres patronos
Dr. André Rodrigo do Espirito Santo e Dra. Nádia Soares Bertuolo, OAB/SP
409.491 e OAB/SP 411.692 (evento 1), e ROSENALDO REIS DOS SANTOS,
7000176-95.2022.7.00.0000
40001346195 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 07:14
:: 40001346195 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=256cb7ce59d181f0...
3/12
representado pelo douto Defensor Público da União Dr. Alessandro Tertuliano da
Costa Pinto (evento 3), respectivamente; contra a Decisão da lavra do então
Ministro-Presidente, que não admitiu o Recurso Extraordinário nº 7000534-
94.2021.7.00.000, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal.
O primeiro Réu obteve o apelo extremo inadmitido à luz do art.
1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil (CPC)
1
e do art. 6º,
inciso IV, do Regimento Interno do STM (RISTM)
[
2], em relação à suposta
violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do in dubio pro
reu, da individualização da pena e da presunção de inocência, assim como no art.
1030, inciso V, do CPC
[
3] c/c o art. 6º, inciso IV, do RISTM
[
4], no que tange aos
princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica.
Já o segundo Agravante obteve Recurso Extraordinário inadmitido
com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC e do art. 6º, inciso IV, do
RISTM, em relação à pretensa violação aos princípios do devido processo legal, da
ampla defesa e do contraditório, bem como no art. 1030, inciso V, do CPC c/c o
art. 6º, inciso IV, do RISTM, no que tange ao princípio da dignidade da pessoa
humana.
O Conselho Permanente de Justiça, em 26/9/2018, por unanimidade,
julgou procedente a Denúncia para condenar ADILSON MAGALHÃES
NASCIMENTO JÚNIOR, como incurso no art. 251, §3º, do Código Penal Militar,
c/c o art. 53 do CPM e art. 71 do CP, à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão,
com o direito de apelar em liberdade e a exclusão das Forças Armadas, e
ROSENALDO REIS DOS SANTOS, como incurso no art. 251, § 3º, do Código
Penal Militar, c/c art. 53 do CPM, à pena definitiva de 2 (dois) anos, 4 (quatro)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, com o direito de apelar em liberdade,
de acordo com o art. 527 do CPPM, e a exclusão das Forças Armadas.
Inconformadas, as Defesas interpuseram Recursos de Apelação.
A Corte castrense, em 3/9/2020, por maioria, rejeitou a preliminar
arguida pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora), que, em face da ausência de citação válida, suspendia o feito e a
contagem do prazo prescricional em relação ao Apelante ROSENALDO REIS DOS
SANTOS, para a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP e consequente anulação
de todos os atos processuais a partir do aludido chamamento judicial. No mérito,
também por maioria, negou provimento aos Apelos Defensivos, para manter íntegra
a Sentença recorrida.
7000176-95.2022.7.00.0000
40001346195 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 07:14
:: 40001346195 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=256cb7ce59d181f0...
4/12
Intimada, a Defesa de ADILSON MAGALHÃES NASCIMENTO
JÚNIOR opôs Embargos de Declaração. A Defesa de ROSENALDO REIS DOS
SANTOS, por sua vez, opôs Embargos Infringentes e de Nulidade, autuados sob o
nº 7000155-56.2021.7.00.0000.
A Corte Castrense, em 18/12/2020, por unanimidade, rejeitou os
Embargos de Declaração interpostos e, em 13/5/2021, o Plenário do STM, por
maioria, rejeitou os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, bem como
rejeitou a preliminar de nulidade por ausência de citação válida, arguida de ofício.
Irresignadas, as Defesas interpuseram Recursos Extraordinários.
A PGJM, presentada pelo ilustre Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. José Garcia de Freitas Júnior, concedeu parecer pela inadmissibilidade
dos Apelos Extremos. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento de todos.
Em Decisão monocrática, os Recursos Extraordinários foram
inadmitidos.
Houve a interposição de Agravo Interno pela Defesa de Adilson
Magalhães Nascimento Júnior (evento 01). Em linhas gerais, destaca que houve
usurpação de competência da Suprema Corte por esta Presidência, no que tange à
análise do requisito da repercussão geral, o que “representa um claro cerceamento
de defesa, com o objetivo de inibir os Agravantes da busca pela prestação
jurisdicional, afinal, cabe somente ao Supremo Tribunal Federal a avaliação quanto
à conformação entre a Legislação Federal e a Constituição Federal”.
Revela que o Recurso não abrigou reexame de fatos e provas, “mas
somente reforma de decisão viciada por ilicitude em ato meramente processual,
qual seja, a infeliz intervenção policial que culminou em um flagrante preparado,
uma grave afronta ao trâmite processual”.
E prossegue, in verbis:
"Ademais, não se vislumbra que as afirmativas contidas nos atos decisórios de
instâncias inferiores acarretem a necessidade de novo exame material, afinal, o
transcorrer de toda trama processual encontra-se estampado em acórdãos e
sentença, carecendo apenas de interpretação mais acertada desta E. Corte”.
Aduz que:
“a inobservância ao princípio in dubio pro reo que deveria favorecer à Agravante
varoa, colocará as coisas em seus devidos lugares, visto que o não reconhecimento
da sua completa ausência de participação em qualquer das etapas puníveis nos
fatos, culminou em injusta e afrontosa condenação, colocando em rota de colisão o
decisum pretérito e seu real direito à liberdade”.
7000176-95.2022.7.00.0000
40001346195 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 07:14
:: 40001346195 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=256cb7ce59d181f0...
5/12
E ao final, lança o seguinte apelo:
“seja proferido juízo de retratação quanto ao Acórdão que vetou a subida do apelo
extremo ao STF, modificando-se o vetor principal e acolhendo o rogo defensivo,
admitindo-se a ida do apelo extraordinário ao STF.
Caso não seja este o entendimento, clama por julgamento do pleno, e, após análise
minuciosa dos Ínclitos membros desta C. Corte, por decisum de acatamento ao
pleito defensivo, o que permitirá o envio do Recurso Extraordinário para instância
última, para devida apreciação e julgamento, visto ser matéria afeta e privada aos
Insignes Ministros do Supremo Tribunal Federal, já que o bojo combatido contém
afrontas vistas à Carta Magna”.
Também houve interposição de Agravo Interno pela Defensoria
Pública da União, em favor de ROSENALDO REIS DOS SANTOS (evento 03).
Em linhas gerais, aduz que a Decisão Monocrática usurpou a competência do STF,
pois a decisão sobre o preenchimento do requisito da repercussão geral é de
competência daquela Suprema Corte.
Destaca que:
“discorda do alegado pela Presidência do STM, no momento em que é limitado o
mérito do Recurso Extremo aqui Agravado, para apontar suposto pedido de
reexame de provas”.
Menciona, in verbis:
“Não se objetiva obstar o perfazimento da justiça, mas sim, o seu fiel cumprimento,
pois se deseja que seja reconhecido a ofensa aos princípios constitucionais e que
seja aplicado analogicamente o artigo 366 do CPP, tendo em vista a ausência da
parte acusada, ora agravante a fim de tomar conhecimento do processo”.
Por todo o exposto, requer a reconsideração da Decisão recorrida, para
que o Recurso Extraordinário possa ser admitido, sendo determinado o seu
processamento para o Superior Tribunal Federal para que, ao final, seja provido.
A PGJM, presentada pelo ilustre Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, apresentou contrarrazões na data de 22 de
março de 2022 (evento 10) nos seguintes termos, in verbis:
"Motivos expendidos, é o pronunciamento da PGJM pelo conhecimento e remessa
do Agravo Interno ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do § 4º do art. 1.042
do CPC e § 4º do art. 135 do Regimento Interno do STM, e, no mérito, pelo não
provimento, haja vista que os Recursos Extraordinários a que se refere não
preenchem o requisito da repercussão geral e, ainda, porque as supostas ofensas à
Constituição Federal são meramente reflexas - repita-se à exaustão - passando pela
7000176-95.2022.7.00.0000
40001346195 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 07:14
:: 40001346195 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=256cb7ce59d181f0...
6/12
análise da legislação infraconstitucional, o que é vedado na via extraordinária,
configurando, em essência, mera pretensão de reexame do conjunto fático-
probatório.”

É o RELATÓRIO.

VOTO
Os Recursos são tempestivos e atendem aos requisitos do art. 1.030, §
2º, do CPC
[
5] e do art. 123, inciso IV, do RISTM
[
6].
Pretendem a Defesa constituída e a Defensoria Pública da União
(DPU) que a Decisão agravada seja reconsiderada, com o escopo de se admitir os
Recursos Extraordinários interpostos, remetendo-os ao Supremo Tribunal Federal
para apreciação e julgamento; ou, subsidiariamente, que os Agravos sejam
submetidos ao Plenário desta Corte, de modo a reformar a retrocitada decisão,
dando-se conhecimento e prosseguimento aos Recursos Extraordinários ajuizados.
Em que pesem os argumentos dos Agravantes, esposados
respectivamente em suas peças, nada há a reparar nos fundamentos do Decisum
vergastado.
Mantenho a Decisão guerreada, a qual espelha o uníssono
entendimento do STF sobre a matéria, não havendo que se falar em reconsideração,
muito menos em reforma. Frise-se, por oportuno, que os fundamentos elencados em
seu bojo refletem o inteiro teor dos TEMAS 182 e 660 do STF.
Ressalte-se que os Recursos Extraordinários interpostos tiveram a
admissão negada pela Presidência desta Corte Castrense tanto pelo artigo 1030,
inciso I, alínea a, do CPC (suposta violação ao princípio do devido processo legal,
do contraditório, da ampla defesa, do in dubio pro reo/presunção de inocência e
7000176-95.2022.7.00.0000
40001346195 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 07:14
:: 40001346195 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=256cb7ce59d181f0...
7/12
da individualização da pena); quanto pelo artigo 1030, inciso V, do CPC (suposta
violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e da segurança
jurídica/coisa julgada).
No tocante à hipótese de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa
humana e da segurança jurídica/coisa julgada, os respectivos Agravos em
Recurso Extraordinário interpostos (eventos 17 e 18) serão encaminhados ao
Supremo Tribunal Federal após a apreciação dos presentes recursos de Agravo
Interno por esta Corte Castrense, nos termos do art. 1.042, § 4o, do Código de
Processo Civil
[
7] e do art. 140, inciso I e § 3o, do RISTM
[
8], em face da ausência de
previsão para a apreciação do requisito de admissibilidade por esta Presidência.
Em sede de Agravo Interno, apenas será tratada a matéria relativa
aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, do in
dubio pro reo, da presunção de inocência e da individualização da pena.
O Agravo Interno pauta-se no artigo 1021, caput, do Código de
Processo Civil, a ser apreciado pelo órgão colegiado, nas hipóteses de indeferimento
do Recurso Extraordinário, com fulcro no artigo 1030, I, a, do CPC, sempre que o
STF já tenha reconhecido a inexistência de repercussão geral.
Em contrapartida, a inadmissão do Recurso Extraordinário, com base
no inciso V, do mesmo diploma legal, é recorrível através do Agravo em Recurso
Extraordinário. Este é previsto pelo artigo 1042 do novel CPC e cabe contra decisão
monocrática do Presidente ou do Vice-Presidente que lhe nega seguimento à luz do
Juízo de Admissibilidade.
Da Decisão recorrida extraem-se os seguintes trechos:
“Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pela Defesa do 1º Sgt Ex ADILSON
MAGALHÃES NASCIMENTO JÚNIOR, a qual sustenta ter ocorrido afronta ao
princípio do in dubio pro reu, bem como aos princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana (art. 1º e inciso III, da CF), da individualização da
pena e da segurança jurídica (art. 5º, caput, da CF), do devido processo legal (art.
5º, LIV, CF), da ampla defesa (art. 5º, LV, CF) e da presunção de inocência (art. 5º,
LVII, CF), o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inexistência de repercussão
geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada
aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie tendo, também, já se
manifestado expressamente que, quanto à matéria alegada, não há repercussão
geral.
TEMA 182 "RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação.
Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da
fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional.
7000176-95.2022.7.00.0000
40001346195 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 07:14
:: 40001346195 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=256cb7ce59d181f0...
8/12
Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da
valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na
fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de
matéria infraconstitucional." (AI 742460 RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO,
julgado em 27/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009
EMENT VOL02375-09 PP-02309 LEXSTF v. 31, n. 369, 2009, p. 330-338 ).
TEMA 660: "Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa
julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia
análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da
repercussão geral" (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado
em 06/06/2013) (Destaques nossos).
Quanto à postulação da Defensoria Pública da União, atuando nos interesses de
ROSENALDO REIS DOS SANTOS, ressalta-se que seus argumentos defensivos
voltam-se, também, à ofensa aos princípios abrangidos pelo Tema 660 aqui
transcrito, de modo que ausente repercussão geral.
Ademais, da análise dos argumentos trazidos pelo Recorrente no Apelo Extremo,
observa-se que revolvem questão relativa à interpretação de dispositivo
infraconstitucional, qual seja, a aplicação do art. 292 do CPPM e do art. 366 do
Código de Processo Penal comum, de maneira que se ofensa houvesse ao texto
constitucional seria apenas reflexa, o que também obsta a admissibilidade do
recurso.”
Mostra-se acertada a Decisão agravada ao negar seguimento aos
Recursos Extraordinários, tendo em vista o adequado enquadramento das questões
debatidas àquelas descritas na jurisprudência da Egrégia Suprema Corte e a
aplicabilidade das teses firmadas pelo STF aos feitos.
Como se verifica do TEMA 660, e ao contrário do que pretendem as
Defesas, o STF decidiu que não há repercussão geral na alegação quanto à matéria
relativa ao reconhecimento dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal quando a verificação demanda análise de norma
infraconstitucional, como na hipótese, e, para que aquela Corte analisasse o eventual
cerceio, seria necessário o cotejo de apreciação de normas diversas da Constituição
Federal.
Com efeito, para verificar o acerto ou desacerto da decisão Plenária, o
Supremo Tribunal Federal teria que, efetivamente, adentrar em matérias
infraconstitucionais, tais como a interpretação da aplicação dos artigos 64 e 299 do
Código Penal Comum em detrimento do Código Penal Militar; bem como dos
artigos 366 e 400 do Código de Processo Penal Comum em detrimento do Código
de Processo Penal Militar, pelas primeira e segunda instâncias desta Justiça
7000176-95.2022.7.00.0000
40001346195 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 07:14
:: 40001346195 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=256cb7ce59d181f0...
9/12
Castrense. Tal hipótese corresponde exatamente ao óbice do precedente citado, no
qual não se verifica a repercussão geral, conforme decidido por aquela Corte
Suprema no Tema 660.
Já com relação à alegada violação ao princípio da presunção de
inocência, observa-se que foi invocado dentro do mesmo contexto das alegações no
tocante aos princípios acima elencados. Assim sendo, revela-se como um mero
desdobramento das teses já exaustivamente debatidas, devendo ser analisada, por
consequência, em razão dela. Ad argumentandum tantum, destaca-se, apenas por
apego ao debate, que se enveredou o consenso de que a alegada violação, se de fato
ocorresse, também se trataria de violação sob a ótica
exclusivamente infraconstitucional, que, por sua vez, constitui mera ofensa reflexa à
Constituição Federal, como se verifica no seguinte julgado, in verbis:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL.
DESCAMINHO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO
DE INSIGNIFICÂNCIA. VALOR AQUÉM DO MÍNIMO PARA EXECUÇÃO
FISCAL. LEI 10.522/2002. ATIPICIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
AUSÊNCIA
DO
NECESSÁRIO
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS Nº
282 E 356 DO STF. MATÉRIA DE ORDEM INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA
REFLEXA.
REEXAME
DO
CONTEÚDO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. [...] 3. A violação reflexa e oblíqua da
Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de
dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. Os
princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e
da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do
reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou
reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da
instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min.
Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen
Gracie, DJe de 22/10/2010. 5. Ademais, a Súmula 279/STF dispõe: “Para simples
reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 6. É que o recurso
extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta
da ordem constitucional. [...] 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE
636392 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
18/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC
01-08-2013) (grifo nosso).
Quanto à tese de ofensa ao princípio constitucional da
individualização da pena, esta também não atende ao requisito da repercussão
geral, uma vez que a análise da alegada violação provocará, de forma categórica, o
reexame de legislação infraconstitucional, caracterizando ofensa meramente reflexa
ao texto constitucional, devendo, pois, o recurso, ser inadmitido. Ademais, sobre o
tema, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou expressamente quanto à matéria
7000176-95.2022.7.00.0000
40001346195 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 07:14
:: 40001346195 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=256cb7ce59d181f...
10/12
alegada no TEMA 182, de modo a fulminar a pretensão recursal no juízo de
admissibilidade. Nesse sentido, já foram colacionados os julgados na Decisão que
inadmitiu os Apelos Extremos interpostos (TEMA 182 - AI 742460 RG, Relator(a):
Min. CEZAR PELUSO, julgado em 27/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009
PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-09 PP-02309 LEXSTF v. 31, n. 369,
2009, p. 330-338; ARE 1276407 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI
(Presidente), julgado em 08/09/2020, DJe-259, divulgado em 27-10-2020 e
publicado em 28-10-2020).
Ademais, caberia aos Agravantes, nos presentes Agravos Internos,
demonstrar que a tese firmada pelo STF no referido precedente não se aplica ao
presente feito (distinguishing). Oportunamente, colaciono o seguinte trecho do voto
do Ministro CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867,
julgado pela Segunda Turma, em 6/5/2019, in verbis:
“[...] a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de
retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma
da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno,
ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual
existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a
tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao
apelo extremo”.
Contudo, insistem nas mesmas teses apresentadas nos respectivos
Apelos Extremos, nada trazendo de novo a alterar o entendimento que não os
admitiu, com base na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC
[
9].
De mais a mais, destacam que os Recursos não abrigaram reexame de
fatos e provas, todavia observa-se que a verificação da alegada ofensa aos princípios
mencionados ensejaria o exame de toda a legislação infraconstitucional trazida a
lume, bem como o revolvimento de tudo o que já foi exaustivamente tratado no
decorrer do trâmite processual, inclusive com reanálise de fatos e provas, como
anteriormente mencionado. Tem-se, portanto, conforme entendeu aquela Corte
Suprema, que, se existente afronta à Constituição, esta seria apenas reflexa e
indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo.
No tocante às alegações de usurpação de competência, saliente-se que
a finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo Tribunal
Federal do excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já julgados
por aquele Plenário. Por essa razão, uma vez ratificada pelo Tribunal de origem
competente a Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, por ausência
de repercussão geral, encerra-se o juízo de admissibilidade, não havendo previsão de
outros meios recursais. Nesse sentido, colaciono os julgados, in verbis:
7000176-95.2022.7.00.0000
40001346195 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 07:14
:: 40001346195 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=256cb7ce59d181f...
11/12
“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso
extraordinário com fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de
usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia na aplicação do
tema. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não configura usurpação
de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo
interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base
em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia
na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela autoridade
reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021,
§ 4º, do CPC). (Rcl 49980 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-
2022 PUBLIC 05-08-2022)” (grifo nosso)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA
AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática
da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030
do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 39942 AgR,
Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC 06-11-2020)” (grifo
nosso)
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de
instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos
processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de
instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da
decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art.
543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo
em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está
exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa
dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na
hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor
aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao
julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da
questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em
agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760358 QO,
Relator Ministro GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
19/11/2009.) (grifo nosso).
Portanto, os Agravantes não lograram êxito em demonstrar violação
aos preceitos constitucionais elencados, evidenciando, por outro lado, a intenção de
revolver questões já pacificadas pela Suprema Corte, referentes à aplicação de
norma infraconstitucional,
Ante o exposto, rejeito os Agravos Internos, mantendo íntegra a
Decisão que não admitiu os Recursos Extraordinários, negando-lhes seguimento ao
Supremo Tribunal Federal.
7000176-95.2022.7.00.0000
40001346195 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/10/2022 07:14
:: 40001346195 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=256cb7ce59d181f...
12/12

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001346195v7 e do código CRC d401f223.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 21/10/2022, às 17:17:53
1. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente
do tribunal recorrido, que deverá:I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)a) a
recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha
reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja
em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)(...)
2. Art. 6º São atribuições do Presidente: (...) IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts.131 a 134
3. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice presidente
do tribunal recorrido, que deverá: (...)V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao
Supremo Tribunal Federal
4. Art. 6º São atribuições do Presidente: (...) IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts.131 a 134.
5. Art. 1.030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá: (...)§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno,
nos termos do art. 1.021.
6. Art. 123. Cabe Agravo Interno:(...)IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão
geral na admissibilidade do Recurso Extraordinário
7. Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que
inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento
firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (...) § 4o Após o prazo de
resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.
8. Art. 140. Cabe Agravo: I - contra decisão do Presidente do Tribunal que não admitir Recurso
Extraordinário, desde que não esteja fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão
geral ou em julgamento de recursos repetitivos; (...) § 3º A seguir, os autos serão remetidos, eletronicamente,
ao Supremo Tribunal Federal.
9. Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido seráintimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serãoconclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:I - negar seguimento:a recurso extraordinário que discuta
questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não a.tenha reconhecido a existência de repercussão
geral ou a recurso extraordinário interposto contraacórdão que esteja em conformidade com entendimento do
Supremo Tribunal Federal exarado noregime de repercussão geral
7000176-95.2022.7.00.0000
40001346195 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR